Tribunal: TJES
Processo: 5001671-04.2025.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões; Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001671-04.2025.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BENITO ORLANDO CARVALHO

APELADO: METROPOLE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JURISDICIONAL. ERRO MATERIAL EM GABARITO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 485 DO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Reexame necessário em face de sentença que, nos autos de mandado de segurança impetrado contra ato do Município de Mimoso do Sul e da banca organizadora, concedeu a ordem para determinar a correção do gabarito da questão nº 37 e a anulação da questão nº 20 de concurso público para o cargo de Procurador Municipal, com atribuição da pontuação correspondente e reclassificação do candidato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a intervenção do Poder Judiciário para corrigir erro material em gabarito de questão de concurso público; (ii) estabelecer se a formulação de questão objetiva com erro conceitual em afronta direta à Constituição autoriza sua anulação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 485, admite o controle jurisdicional de questões de concurso público apenas em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.

A banca examinadora reconheceu administrativamente o erro no gabarito da questão nº 37, mas deixou de implementá-lo no gabarito definitivo, configurando erro material passível de correção judicial.

A atuação do Judiciário, nesse ponto, limita-se ao controle de legalidade, sem incursão no mérito administrativo, assegurando o cumprimento da própria decisão da banca.

A questão nº 20 apresenta erro conceitual ao afirmar que a imunidade recíproca abrange “tributos”, quando a Constituição restringe a vedação apenas a “impostos”, nos termos do art. 150, VI, “a”, da CF.

A formulação de questão em desacordo com texto constitucional legitima sua anulação.

A comprovação objetiva das irregularidades evidencia o direito líquido e certo do impetrante à correção da pontuação e reclassificação no certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Reexame necessário desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Poder Judiciário pode intervir em concurso público para corrigir erro material reconhecido pela própria banca examinadora.

2. A formulação de questão objetiva em desacordo direto com a Constituição Federal autoriza sua anulação judicial.

3. O controle jurisdicional em concursos públicos é admitido em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, nos termos do Tema 485 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, VI, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23.04.2015 (Tema 485).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REEXAME NECESSÁRIO
Nº 5001671-04.2025.8.08.0032

PARTES:
BENITO ORLANDO CARVALHO, MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL E METRÓPOLE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

REMETENTE
:
1
ª VARA D
E MIMOSO DO SUL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de reexame necessário em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Mimoso do Sul que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
BENITO ORLANDO CARVALHO
contra atos imputados ao
MUNICÍPIO
e à empresa
METRÓPOLE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.
, concedeu a segurança pleiteada para determinar a correção do erro material no gabarito da questão nº 37 e a anulação do enunciado nº 20 da prova objetiva para o cargo de Procurador Municipal, com a consequente atribuição da pontuação devida e reclassificação do impetrante no certame.

Intimadas as partes, não houve a interposição de recurso.

A Procuradoria de Justiça entendeu não se tratar de hipótese a ensejar sua intervenção.

Pois bem.

A remessa cinge-se à verificação da legalidade do ato da banca examinadora que, no âmbito do concurso público regido pelo edital nº 001/2025 para o cargo de procurador municipal, prejudicou a nota do impetrante devido a inconsistências nas questões nº 20 e 37.

Inicialmente, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 632.853/CE (Tema 485), fixou tese vinculante de que não cabe ao Poder Judiciário realizar o controle jurisdicional sobre o mérito de questões de concurso público, ressalvadas, contudo, as hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.

No caso em apreço, o impetrante logrou êxito em demonstrar a exata incidência da exceção firmada pela Corte Suprema.

Em relação à questão nº 37, os documentos colacionados aos autos demonstram de forma inequívoca que o gabarito preliminar apontou a alternativa "E" como correta. Após a interposição de recurso administrativo pelo candidato, a própria banca examinadora o deferiu, atestando expressamente que "a alternativa D é a única que está em conformidade com as informações apresentadas no texto" e que o gabarito seria alterado.

Corrobora tal alegação o
print
alusivo à área do candidato apresentado com a exordial, demonstrando que a questão de número 37 - conhecimentos específicos teve o gabarito alterado.

Contudo, ao publicar o gabarito definitivo, a banca manteve, por erro sistêmico ou material, a alternativa "E", ignorando, portanto, a supracitada alteração antes reconhecida.

A intervenção do Judiciário, neste ponto, não adentra no mérito administrativo, mas atua estritamente no controle de legalidade para garantir a correção de um erro material evidente e fazer cumprir a própria decisão de autotutela da Administração.

No que tange ao enunciado nº 20, que exigia conhecimentos sobre os princípios constitucionais tributários, a banca considerou como correta a alternativa "B", a qual asseverava que "A imunidade recíproca veda a cobrança de tributos sobre o patrimônio, renda ou serviços entre os entes federativos (...)".

Ocorre que tal assertiva incorre em erro conceitual grosseiro, configurando manifesta inconstitucionalidade.

O art. 150, inciso VI, alínea "a", da Constituição Federal é estrito e expresso ao vedar à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a instituição apenas de "impostos" (e não de tributos em geral, categoria que engloba taxas e contribuições) sobre o patrimônio, renda ou serviços uns dos outros.

A confusão dogmática perpetrada pela banca contraria diretamente a Constituição Federal, justificando a intervenção judicial, tal como realizada pelo juízo
a quo.

Neste cenário, restou comprovado o direito líquido e certo do impetrante, porquanto a constatação objetiva de tais falhas pela banca examinadora impõe a atuação excepcional do Judiciário, sob o manto permissivo do Tema 485 do STF.

De conseguinte,
CONFIRMO
a sentença em sede de reexame necessário
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)